Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728238-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CÍCERO COELHO DE MACEDO NETO RECORRIDO: ENGISAC - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CÍCERO COELHO DE MACEDO NETO contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que, embora o decisum objurgado tenha entendimento de que o caso dos autos não guarda similitude fática com a tese fixada no Tema 1.220 do STF, verifica-se que não fora observado que o crédito tributário possui privilégio em relação ao crédito condominial e os honorários advocatícios têm preferência sobre o crédito tributário, assim, os honorários possuem prioridade em relação ao crédito condominial. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Remetam-se os autos à colenda Corte Superior de Justiça, nos termos da decisão de ID 71247505. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024